Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703460-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NR2 ADMINISTRADORA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: SANDRA REGINA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NR2 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0739859-12.2020.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de SANDRA REGINA DA SILVA, determinou a retificação da planilha apresentada pela Credora para excluir os honorários contratuais previstos no título. Preparo regular (Num. 22996225). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador